Tribunal: STF
Processo: RE 1388902
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (fl. 1, Doc. 15):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL (SINPOL). IPERGS. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. 



    1. Conforme se verifica do título executivo, Apelação Cível n° 70075664425, "não obstante a EC nº 41/2003 tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998)". Assim, verificado que o ingresso do instituidor da pensão no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998, faz jus a pensionista ao reajuste concedido judicialmente. Aplicar entendimento diverso seria violar a coisa julgada, tratando-se a impugnação de mera tentativa de reabrir a discussão sobre a decisão transitada em julgado.



    2. Somente pode ser considerado litigante de má-fé aquele que praticar alguma das práticas elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo. Hipótese em que está presente, no caso concreto, mero exercício do direito de ação, garantia assegurada constitucionalmente a todos os litigantes, não vislumbrando qualquer exacerbação.



    PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MAIORIA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitados (fl. 3, Doc. 19).



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em suma, que “a decisão recorrida, ao impor ao IPERGS a obrigação de conceder os reajustes previstos nas Leis nsº 14.072/12 e 14.073/12 aos dependentes dos servidores, estabelecendo como requisito o ingresso no serviço público antes da vigência da EC nº 20/98, sem qualquer outra condição, viola manifestamente a norma prevista no art. 40, §§7º e 8º, da CF, os arts. 3º e 7º da EC nº 41/03 e o art. 3º, caput e parágrafo único, da EC nº 47/05, além do enunciado das súmulas 340 do e. STJ e 359 do e. STF, e a tese fixada pela Corte Constitucional ao julgar, em sede de repercussão geral, o RE 603.580, representativo da controvérsia do Tema 396” (fl. 5, Doc. 23).



    Aduz, ainda, que “O instituidor era servidor integrante dos quadros da Polícia Civil Estadual e foi aposentado sem o cumprimento da regra do art. 3º da EC 47/2005. Como seu óbito foi posterior à Emenda 41/03, é necessário que tenha preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/05 para que a pensionista mantenha o direito à paridade. O servidor faleceu após a EC 41/03. Portanto, para que sua pensionista tenha também o direito à paridade, necessário que na data do seu óbito tenha preenchido os requisitos para aposentadoria nos termos do art. 3º da EC47/2003. Daí porque, conforme a acima transcrita jurisprudência, o acolhimento do pedido afronta diretamente o dispositivo constitucional.” (fl. 7, Doc. 23).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para, reconhecendo a contrariedade ao disposto no art. 3º da EC 47/2005 e ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 396 da Repercussão geral, extinguir o cumprimento de sentença em razão da ausência do direito da parte autora à paridade.



    A 1ª Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a restituição dos autos ao órgão julgador, a fim de examinar a possibilidade de retratação considerando o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 396 da Repercussão Geral (Doc. 27).



     



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fls. 4-5, Doc. 29):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 396 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL (SINPOL). IPERGS. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. 



    1. O julgamento de recurso em ação coletiva não gera prevenção do Relator para análise dos recursos interpostos em cumprimentos individuais de sentença dela decorrentes (“ut” ementa do AI nº 70084446897, julgado pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal). 



    2. Conforme se verifica do título executivo, Apelação Cível n° 70075664425, "não obstante a EC nº 41/2003 tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998)". Assim, verificado que o ingresso do instituidor da pensão no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998, faz jus a pensionista ao reajuste concedido judicialmente. Aplicar entendimento diverso seria violar a coisa julgada, tratando-se a impugnação de mera tentativa de reabrir a discussão sobre a decisão transitada em julgado. 



    3. Somente pode ser considerado litigante de má-fé aquele que praticar alguma das práticas elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo. Hipótese em que está presente, no caso concreto, mero exercício do direito de ação, garantia assegurada constitucionalmente a todos os litigantes, não vislumbrando qualquer exacerbação. 



    MANTIVERAM O AFASTAMENTO DA PRELIMINAR E O DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    O Recurso Extraordinário foi, então, devidamente admitido na origem, e os autos foram remetidos à Superior Instância (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    A respeito da repercussão geral no caso em apreço, a parte recorrente limitou-se a afirmar o seguinte:



    “No caso em tela, está em discussão violação a direitos fundamentais assegurados às partes do processo judicial, conforme art. 3º da EC 47/2005, com errônea aplicação, smj, das EC 41/2003 e 47/2005, da Constituição Federal, ademais repercutindo em amplo universo de pensionista. 



    Assim, evidente que a questão é relevante do ponto de vista, político, social e jurídico, configurando-se aí a repercussão geral, ultrapassando os interesses subjetivos da causa. 



    Pelo exposto, resta demonstrado o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, pelo que merece seguimento o presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os argumentos do Tribunal de origem para manter a decisão agravada (fls. 4-7, Doc. 15):



    “A) QUANTO AO DIREITO À PARIDADE 



    Na decisão do Recurso de Apelação nº 70075664425 não paira dúvida de que terá direito ao reajuste todos os pensionistas, cujo servidor (instituidor da pensão) tenha ingressado no serviço público antes de 16/12/1998, data da publicação da EC nº 20/1998, vejamos parte do acórdão: 



    "Assim, o direito à concessão do reajuste é extensivo a todos os pensionistas dependentes do falecido servidor, na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998)." (grifei) 



    […]



    A parte ora agravante sustenta a aplicação da Sumula 340 do STJ que dispõe acerca da aplicação da legislação vigente na data da concessão da pensão previdenciária por morte. Menciona que o servidor possui direito à aposentadoria e seus dependentes possuirão, ou não, o direito à pensão conforme o preenchimento dos requisitos vigentes. 



    Salienta que não importa a data em que o de cujus ingressou no serviço público, ou aposentou-se, por ser a pensão por morte benefício autônomo que há de ser regrado pela normatividade vigente na época do óbito. Afirma que a parte autora não possui direito à paridade uma vez que o óbito do instituidor ocorreu após a EC nº 047/2005, que excluiu a paridade das pensionistas. 



    Ocorre que, conforme se verifica do título executivo, Apelação Cível n° 70075664425, "não obstante a EC nº 41/2003 tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998)". 



    Logo, verifico nos autos que a parte agravada possui direito ao reajuste, na medida em que o ingresso do instituidor da pensão, José Francisco Garcia Hudson, no serviço público, ocorreu em 01.06.1970 (página 16, Laudo 12, Evento 19, dos autos de Origem), data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998), nos exatos termos da decisão do 2º Grau. 



    Aliás, aplicar entendimento diverso seria violar a coisa julgada, tratando-se a impugnação de mera tentativa de reabrir a discussão sobre a decisão transitada em julgado. 



    Gize-se que não se trata de ação de conhecimento, mas de execução de título judicial transitado em julgado. No mesmo sentido, destaco o parecer do Ministério Público: 



    […]” (grifos no original e nossos)



    A parte recorrente não se insurgiu quanto ao argumento do acórdão recorrido, no sentido de que não se trata de ação de conhecimento, mas de execução de título judicial transitado em julgado e de que aplicar entendimento diverso seria violar a coisa julgada, tratando-se a impugnação de mera tentativa de reabrir a discussão sobre a decisão transitada em julgado.



    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente